Tribunal: TJBA
Processo: 8011679-45.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011679-45.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI e outros (2)

Advogado(s)
:
AROLDO MOITINHO FERRAZ, JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, MILLA BEZERRA DAMASCENO, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ORTOLANI CASSIANO

AGRAVADO: AGRO-FLORESTAL RIO BRANCO LTDA e outros (10)

Advogado(s)
:
RICARDO CARLOTO VIELMO, SERGIO ROBERTO VOSGERAU, LUIS FELIPE CUNHA, BRUNO ROBERTO VOSGERAU, VERA MARIA CORREA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 494, I, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Ubiratan Francisco Franciosi e outros em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença. Os embargantes alegaram omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 494, I, do CPC/2015, sustentando a possibilidade de correção de erro de cálculo ou inexatidão material no valor reconhecido em acordo homologado judicialmente, especificamente quanto à inclusão de parcela referente a securitizações do ano de 2010, que, segundo os embargantes, não teria sido paga pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o conteúdo do art. 494, I, do CPC/2015, no tocante à possibilidade de correção de erro de cálculo ou inexatidão material em sentença homologatória de acordo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm como finalidade precípua sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que este enfrentou expressamente os argumentos relativos à suposta existência de erro material no valor pactuado no acordo homologado.

5.

A alegação dos embargantes refere-se, na verdade, a fato novo — ausência de pagamento pelo credor das securitizações de 2010 — que exige dilação probatória, sendo incompatível com a via dos embargos declaratórios.

6.

O título executivo judicial formado por sentença homologatória de acordo é definitivo, não sendo admissível sua alteração na fase de cumprimento sob alegação de erro que ultrapassa a mera inexatidão material.

7.

Todos os argumentos suscitados nos embargos foram enfrentados pelo julgado, não havendo que se falar em omissão. A irresignação visa à modificação dos fundamentos que embasaram o acórdão.

8.

A insurgência dos embargantes evidencia mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado.

2.

A modificação de cláusula constante de acordo homologado judicialmente que exige análise probatória não configura erro material e não pode ser promovida na via dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, I; 1.022; 1.025; 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011679-45.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI e outros (2) e como apelada AGRO-FLORESTAL RIO BRANCO LTDA e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.